Tribunal: TJMT
Processo: 1021731-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021731-23.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ZERWES - CPF: 487.348.371-91 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), PETROPLUS SUL COMERCIO EXTERIOR LTDA - CNPJ: 02.328.237/0001-21 (AGRAVADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (PROCURADOR), ADILUB COMERCIO DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA - ME - CNPJ: 10.565.629/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELMO DA SILVA EMERENCIANO - CPF: 055.641.968-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU O BLOQUEIO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – POSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC
, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Na hipótese, os elementos contidos nos autos demonstram que o Agravante tem vínculo empregatício desde 27/01/2000.

Dessa forma, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrente não foge os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1021731-23.2021.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ HENRIQUE ZERWES
em virtude de decisão proferida pela Juíza 10.a da Vara Cível da Comarca de Capital que, nos autos do
Cumprimento de Sentença em

Ação Regressiva de Cobrança
n.° 0045707-94.2014.8.11.0041 ajuizada pela
PETROPLUS SUL COMÉRCIO EXTERIOR LTDA.
, determinou a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração mensal do Agravante até a quitação do débito objeto dos autos.

Inconformado, o Agravante sustenta que sua renda mensal não corresponde àquela informada pela Agravada, a saber R$ 30.000,00 (trinta mil reais), e que não tem mais vínculo empregatício com a Agropecuária Córrego Alegre.

Assegura que, ao tempo do vínculo com a empresa Agropecuária, recebia a quantia bruta de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Noutro ponto, aduz que, atualmente, não tem emprego fixo.

Alega que a relativização da penhora sobre o salário se aplica somente em casos que a parte Executada aufere quantia excedente a 50 (cinquenta) salários mínimos, o que não é o caso.

Defende que os valores recebidos a título de verba salarial são impenhoráveis e que a constrição sobre a sua renda mensal comprometerá o seu sustento e de sua família.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso e a liberação do valor bloqueado.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 111856008).

As contrarrazões foram apresentadas, conforme ID. 114296978.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Cumprimento de Sentença
em
Ação Regressiva
ajuizada

pela

Agravada
Petroplus Sul Comércio Exterior Ltda.
em desfavor

das empresas
LUIS HENRIQUE ZERWES – EPP
e
ADILUB COMERCIO DE ADITIVOS E LUBRIFICANTES LTDA – ME
, ambas de propriedade do Agravante Luis Henrique Zerwes.

Durante a tramitação do feito executivo, a parte Agravada requereu a penhora de ativos financeiros de titularidade do Agravante Luis Henrique Zerwes, o que foi deferido pelo Juiz singular por meio do Sistema Sisbajud.

Ao que consta nos autos, não foram localizados bens suscetíveis de penhora.

Diante disso, a Agravada noticiou que o Agravante labora na empresa Agropecuária Córrego Alegre e aufere renda mensal de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e pleiteou a penhora sobre o aludido numerário.

O Juiz singular deferiu o pedido formulado pela Agravada e determinou a penhora de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do Agravante Luis Henrique Zermes, até a satisfação do crédito.

Feita a breve digressão dos fatos, passo à análise deste Recurso.

Cinge a controvérsia na possibilidade de penhora da remuneração do Agravante para satisfação do crédito de R$ 56.183,66 (cinquenta e seis mil e cento e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Sobre a matéria, a Lei Processual Civil, no artigo 833, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que, em regra, não responderão pela satisfação da dívida.

O inciso IV do mesmo dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Depreende-se, nessa perspectiva, que o dispositivo legal visa à proteção das verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.

Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC
, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
(STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido
. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e de garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito de outros Tribunais que é possível a penhora da remuneração, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa garantir sua subsistência e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

É importante repetir que o Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Conforme relatado, o Agravante almeja a revogação da decisão objurgada, ao argumento de que não tem vínculo empregatício com a empresa Agropecuária e que não aufere renda mensal no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e que, além disso, o salário é impenhorável.

Na hipótese, ao menos em princípio, não soam verossímeis as alegações recursais.

Nota-se que o Recorrente juntou aos autos Holerite correspondente ao ano de 2013, o qual comprova que foi admitido em 27/01/2000, na função de Diretor Geral da empresa Agropecuária e que recebia, à época, renda mensal no montante líquido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID. 111653980). Por outro lado, não há nos autos provas da data de saída da empresa.

Com efeito, o Recorrente não demonstrou, de forma inconteste, que não tem vínculo empregatício com a empresa Agropecuária, tampouco comprovou a origem de seus ganhos, limitando-se a afirmar que não tem emprego fixo.

Essa alegação, por si só, está desprovida de provas robustas, e não é suficiente para reformar a decisão objurgada que, ao menos em tese, parece-me acertada.

Dessa forma, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrente não foge os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que afasta a probabilidade do direito alegado pelo Agravante.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU DE FORMA PARCIAL O PEDIDO DE BLOQUEIO DE 30% DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PERCEBIDO PELA EXECUTADA, LIMITANDO-SE A 15% - IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE, FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE IMÓVEIS RURAIS EM NOME DA EXECUTADA, QUE LHE PROPORCIONAM OUTRA RENDA – RENDA NÃO COMPROVADA – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ PELA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE SALÁRIO, DESDE QUE SE RESGUARDE VALOR SUFICIENTE PARA QUE O DEVEDOR POSSA VIVER COM DIGNIDADE – PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ELEVAÇÃO DO PERCENTUAL QUE PODE COMPROMETER A SOBREVIVÊNCIA DA EXECUTADA, QUE PERCEBE RENDA MENSAL LÍQUIDA DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
(TJ-PR – AI: 00265524920218160000, Relator: Antônio Domingos Ramina Junior, Data de Julgamento: 18/09/2021, 14.a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/09/2021).

DESPESAS CONDOMINIAIS – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 833, IV, DO CPC – PRECEDENTE RECENTE DO E. STJ QUE PERMITE AO INTÉRPRETE MITIGAR O ALCANCE DA NORMA PREVISTA NO ART. 833, IVA, DO CPC, PARA ASSIM AUTORIZAR A PENHORA PARCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Compatibilizando os princípios constitucionais da proteção ao salário e da efetividade das decisões judiciais, atentando-se ao princípio do razoável, há que se reconhecer que, se os salários se prestam para a satisfação das obrigações assumidas pelo assalariado, na hipótese deste descumpri-las sem justa causa, não demonstrando que a totalidade dos valores percebidos a título de remuneração está comprometida com suas necessidades básicas, nada obsta que parte dos proventos dos valores recebidos seja constritado para a quitação da obrigação não paga. Recurso parcialmente provido, para manter a penhora de 30% dos valores bloqueados, alinhando-se ao recente posicionamento manifestado pelo C. STJ
. (TJ-SP – AI: 21479290820208260000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 11/09/2020, 31.a Câmara Cível, Data de Publicação: 11/09/2020).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022